Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA IDOSA. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. CUSTOS COM HOSPITAL PARTICULAR. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Se não demonstrado que houve efetiva e prévia recusa de atendimento na rede pública hospitalar, não estará o Distrito Federal obrigado a proceder ao pagamento das despesas advindas de internação em UTI de hospital particular de livre escolha da família do enfermo. Por outro lado, a partir do momento em que solicitada a transferência para UTI da rede pública e negado o atendimento, é obrigação do ente Distrital o pagamento pela manutenção da internação na rede privada.